Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. DÍVIDA PRESCRITA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) ação de regresso ajuizada em virtude do pagamento de taxas condominiais vencidas em 2014 e 2015; (ii) aquisição do imóvel pelo autor em julho de 2020; (iii) pagamento voluntário das dívidas pelo autor em maio de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não do fato gerador do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do dano extrapatrimonial pressupõe efetiva afetação dos atributos da personalidade (CC, arts. 12 e 186). A reparação exige a demonstração de que o sofrimento ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou desconforto cotidiano, afetando significativamente a honra, reputação, dignidade ou integridade psicológica da pessoa.
6. Os transtornos decorrentes da cobrança de taxas condominiais pretéritas ao contrato de compra e venda do imóvel e a alegada impossibilidade de alienação de imóvel não configuram, por si só, violação relevante aos direitos da personalidade, constituindo dissabores comuns inerentes às relações obrigacionais.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 12 e 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1694920, 0710814-89.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.